Tribunal: TJBA
Processo: 8000478-14.2018.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000478-14.2018.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SIDINEI DOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
ROSIMEIRE DA SILVA MOURA, MOANA DELA CELA MONTEIRO PINHEIRO, ALEXANDRE PITA MENDES DA COSTA, HALISSON SILVA DE BRITO

APELADO: MUNICIPIO DE UBAIRA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PITA MENDES DA COSTA, HALISSON SILVA DE BRITO, MOANA DELA CELA MONTEIRO PINHEIRO, ROSIMEIRE DA SILVA MOURA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL. REAJUSTE SALARIAL CONCEDIDO POR LEI MUNICIPAL NOS 180 DIAS ANTERIORES AO FINAL DO MANDATO. NULIDADE DO ATO LEGISLATIVO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO POR AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas por Sidinei dos Santos Silva e pelo Município de Ubaíra contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ubaíra, que julgou improcedente o pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da aplicação da Lei Municipal nº 530/2016. O recurso do Município não foi conhecido em razão da ausência de regularização da representação processual, enquanto o recurso do autor, que buscava o reconhecimento do direito ao reajuste, foi analisado e desprovido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do recurso interposto pelo Município de Ubaíra diante da ausência de regularização da representação processual; e (ii) estabelecer se a Lei Municipal nº 530/2016, que concedeu reajuste salarial aos servidores públicos no período vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, é válida e gera direito ao pagamento das diferenças salariais ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso do Município de Ubaíra não pode ser conhecido por ausência de regularização da representação processual, nos termos dos arts. 76, §2º, I, e 932, parágrafo único, ambos do CPC/2015, tendo em vista o não atendimento da diligência para apresentação da documentação exigida.

4. A Lei Municipal nº 530/2016 foi sancionada e publicada nos 180 dias que antecederam o término do mandato do Chefe do Executivo, o que viola expressamente o art. 21, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece a nulidade de pleno direito de atos que impliquem aumento de despesa com pessoal nesse período.

5. A majoração promovida pela referida lei, embora intitulada revisão geral anual, configura aumento de despesa com pessoal, abrangido pelo conceito amplo estabelecido no art. 18 da LRF, sendo, portanto, ato jurídico nulo e insuscetível de convalidação, conforme art. 166 do Código Civil.

6. A proteção conferida pelo art. 21 da LRF visa assegurar a responsabilidade na gestão fiscal e evitar que gestores, no final do mandato, adotem medidas que comprometam as finanças públicas, transferindo à administração subsequente encargos financeiros indevidos.

7. A alegação de inexistência de prejuízo à saúde financeira do Município ou de que houve regular tramitação legislativa não afasta a nulidade absoluta do ato normativo, pois o vício decorre exclusivamente da inobservância do limite temporal previsto na LRF.

8. Diante da nulidade da Lei Municipal nº 530/2016, inexiste direito subjetivo do autor ao recebimento das diferenças salariais pleiteadas, razão pela qual a improcedência do pedido deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Município de Ubaíra não conhecido; recurso de Sidinei dos Santos Silva conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de regularização da representação processual após intimação impede o conhecimento do recurso, conforme os arts. 76, §2º, I, e 932, parágrafo único, do CPC/2015.

2. É nulo de pleno direito o ato legislativo que resulte em aumento de despesa com pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato, nos termos do art. 21, parágrafo único, da LRF.

3. A nulidade absoluta de ato legislativo por violação à LRF independe da existência de previsão orçamentária ou da regularidade do processo legislativo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CC, art. 166; CPC/2015, arts. 76, §2º, I, 85, §11, 92 e 932, parágrafo único; LC nº 101/2000 (LRF), arts. 18 e 21, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 80005024220188050263, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 01.03.2024; TJ-BA, Apelação nº 80004227820188050263, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 14.05.2024; TJ-BA, Apelação nº 80004669720188050263, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 27.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ões Simultâneas
nº
8000478-14.2018.8.05.0263,
em que figuram como Recorrente
s e Recorridos o

MUNICÍPIO DE
UBAÍRA
e

SIDINEI DOS SANTOS SILVA

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
da apelação interposta pelo RÉU, por ausência de regularidade formal, e de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo AUTOR, mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos fundamentos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03